Tribunal: TJMT
Processo: 0002128-54.2017.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002128-54.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVANI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 020.969.701-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.585.661-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DROGAS PARA USO E TRÁFICO PRIVILEGAIDO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – QUANTIDADE, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E APREENSÃO DE CELULARES – DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO DE UMA APELANTE IMPROCEDENTE – COPROPRIEDADE – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA APELANTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MACONHA [68G] – RECONHECIMENTO – PENA REDIMENSIONADA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER A SEGUNDA APELANTE E REDIMENSIONAR AS PENAS DA PRIMEIRA APELANTE
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela declaração de testemunha, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas da apelante
CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS
. Isso porque, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – duas porções menores – somada a apreensão de 10 (dez) aparelhos celulares e 1 (um) notebook, sem origem lícita comprovada, reforçam a destinação mercantil da maconha
apreendida
(TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

A quantidade de droga apreendida [60g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A apreensão das substâncias entorpecentes com a corré, na mesma residência, não induz, por si só, a coautoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração de que os agentes tinham participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap nº 117793/2010; AP N.U 0030920-13.2017.8.11.0055).

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do agente e deve ser reconhecida (TJMT, AP n. 0006655-20.2019.8.11.0008).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso provido parcialmente para absolver a segunda apelante e redimensionar as penas da primeira apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002128-54.2017.8.11.0021 – COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTE (S):

CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS

SILVANI OLIVEIRA DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS e SILVANI OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002128-54.2017.8.11.0021), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 178078260).

As apelantes alegam que: 1) as provas são insuficientes para a condenação; 2) a droga era
“para consumo pessoal”
[da primeira apelante]; 3) preencheriam os requisitos para o tráfico privilegiado; 4)
“são hipossuficientes, e inclusive estão sendo assistidas processualmente pela Defensoria Pública”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidas dos crimes.
Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal ou reduzidas as penas e concedida a gratuidade da justiça
.

Prequestiona os
“dispositivos constantes dos arts. 5º, LIV, LV e LVII, LXXIV e 129, I da CR/88; art. 3º e. 386, II e VII do CPP e art. 98 do CPC”
(ID 203757062).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 203757066).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva: 1) Pretendida absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Rés presas em flagrante quando guardavam droga que seria destinada ao comércio ilegal. As circunstâncias da prisão não indicam que a droga se destinava ao próprio consumo das acusadas. 2) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei antitóxicos. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Dedicação às atividades criminosas configurada. 3) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 204658166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 06h20min, em residência particular situada na Rua f01, nº 65, Bairro Primavera, no Município de Água Boa/MT, as denunciadas SILVANI OLIVEIRA DA SILVA, vulgo ‘negona’ e CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘DUDA’, conscientes e voluntariamente, tinham em depósito para fins de traficância 02 (duas) porções de susbtância entorpecente conhecida como cocaína, com massa loquida total de 63,3g (sessenta e três gramas e três decigramas)

[...].

[...]

Diante do exposto, encontra-se os denunciados SILVANI OLIVEIRA DA SILVA e CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS incursas nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 29, do Código Penal [...].”
(João Marcos de Paula Alves – ID. 178079162 – fls. 46/47).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (id. 36284497, f. 11), pelo boletim de ocorrência (id. 36284497 – fls. 14/16), pelo termo de exibição e apreensão (id. 36284497, f. 29), pelo laudo pericial da substância apreendida, atestando se tratar de maconha (id. 36284497 – fls. 32/35), pelo relatório de investigação (id. 36284497, fls. 90/91), corroborados pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

A testemunha IPC DIONESSON DOS REIS BARBOSA, em fase extrajudicial, relatou que [...].

Em juízo, confirmou a versão prestada em sede policial. Acrescentou que [...].

A testemunha PM VANDERLI DOS REIS BATISTA, em fase extrajudicial, declarou que [...].

Em juízo, confirmou a versão prestada em fase extrajudicial. Reafirmou que [...].

A testemunha EDILAINE DA COSTA VIEIRA, em sede policial, em suma relatou que [...].

A ré SILVANI OLIVEIRA DA SILVA, em sede extrajudicial, afirmou que não era traficante, pois não havia sido encontrado nada de ilícito com ela e reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. Em juízo, manifestou-se por seu direito constitucional de permanecer em silêncio. A ré CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, em sede extrajudicial, afirmou que a droga encontrada era de sua propriedade, para consumo pessoal, pois era usuária. Asseverou que não era faccionada ao “Comando Vermelho”, e que só conhecia Tamires de longe. Em juízo, manifestou-se por seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, vez que se extrai a veracidade dos fatos expostos na exordial acusatória, através dos depoimentos das testemunhas policiais civil e militar que são coerentes e harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de provas contidos nos autos. Nesse sentido, vale ressaltar o Enunciado Criminal n. 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório, vejamos: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[...]

A autoria do delito de tráfico de drogas é irrefutável, tendo em vista a comprovação de que a droga (maconha) foi encontrada dentro do quarto, na residência onde as rés moravam, em posse de CARLA EDUARDA. Ademais a prisão em flagrante das rés se deu em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca à época, o qual só foi deferido por haver indícios suficientes de que estava havendo o tráfico de drogas na residência dos fatos. [...]

Na terceira fase da dosimetria da pena, no que tange ao delito de tráfico, considero inaplicáveis as rés a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque consta nos autos que elas foram presas em flagrante delito, com grande quantidade considerável de maconha (70g), divididas em 02 (duas) porções, dinheiro em espécie, além de 09 (nove) aparelhos, denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição. Ademais, segundo os relatos dos policiais, as rés já eram conhecidas pela polícia pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra suas dedicações à atividade criminosa.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR as rés SILVANI OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “NEGONA” e CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “DUDA”, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06).

[...]

3.1 – DOSIMETRIA DA PENA - RÉ SILVANI OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “NEGONA”

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente. [...]

Considerando o quantum da pena, fixo O REGIME SEMIABERTO para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e DEIXO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal.

[...]

3.2 – DOSIMETRIA DA PENA - RÉ CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “DUDA”

[...]

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Considerando o quantum da pena, fixo O REGIME SEMIABERTO para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e DEIXO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal.”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 178078260)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 178079162 – fls. 21) e Laudo Definitivo de Constatação nº 310.2.04.2017.001595-01 (ID. 178079162 – fls. 72/74), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dionesson dos Reis Barbosa, policial civil (ID. 178079162 – fls. 76/77), Vanderli dos Reis Batista, policial militar (ID. 178079162 – fls. 78/79), Edilaine da Costa Vieira, testemunha (ID. 178079162 – fls. 80/81), bem como SILVANI OLIVEIRA DA SILVA e CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, as apelantes (ID. 178079162 – fls. 84/85 e 96/97).

Em Juízo, colheu-se as declarações dos agentes policiais Dionesson dos Reis Barbosa e Vanderli dos Reis Batista, bem como procedeu-se os interrogatórios de SILVANI OLIVEIRA DA SILVA e CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, as apelantes (ID 178078258).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais [Dionesson dos Reis Barbosa e Vanderli dos Reis Batista] responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão descreveram, de forma coesa, as apreensões de 2 (duas) porções de maconha [pesando 68,6g], 9 (nove) aparelhos celulares, 3 (três) pendrives, 3 (três) maços de cigarros paraguaios, 1 (um) notebook e R$ 180,00 (cento e oitenta) reais em espécie, da seguinte forma: 1) foram cumprir o mandado em uma residência conhecida como ponto de drogas, onde a apelante SILVANI OLIVEIRA DA SILVA realizava tráfico de drogas
“juntamente com seu marido que estava preso”
; 2) ao ingressarem na residência, encontram a apelante CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS deitada na cama, com 2 (duas) porções de maconha, R$ 108,00 e 10 (dez) aparelhos celulares; 3) com a apelante SILVANI OLIVEIRA DA SILVA localizaram R$ 60,00.

A propriedade das substâncias entorpecentes foi admitida pela apelante CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, embora tenha negado que seriam para comercialização (Relatório de Mídias – ID 193410222).

A testemunha Edilaine Da Costa Vieira, na fase policial, asseverou que a apelante CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS vendia drogas, pois não trabalhava, “sempre tinha dinheiro” e depois que se mudou para a residência [da apelante SILVANI OLIVEIRA DA SILVA] o local passou a ter movimentação de pessoas com características de usuários de drogas.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela declaração de testemunha, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas da apelante
CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS
. Isso porque, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – duas porções menores – somada a apreensão de 10 (dez) aparelhos celulares e 1 (um) notebook, sem origem lícita comprovada, reforçam a destinação mercantil da maconha
apreendida
(TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

A quantidade de droga apreendida [60g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
É insustentável a [...] desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [...], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
” (TJMT, AP nº 1000126-78.2021.8.11.0078).

Portanto
a responsabilidade penal da apelante CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Quanto à autoria delitiva da apelante SILVANI OLIVEIRA DA SILVA, a propriedade das drogas [duas porções de maconha pesando 68g] foi admitida pela corré/apelante CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, na fase policial, de modo que a copropriedade do entorpecente e a existência de divisão de tarefas não resultou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares.

A conduta da apelante [SILVANI OLIVEIRA DA SILVA] também não pode ser minimamente delimitada a partir dos elementos de convicção produzidos, visto que os agentes policiais limitaram a descrever o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem especificar as condutas antecedentes.

Os agentes policiais descreveram atos de comércio nos celulares das apelantes, bem como em “cartas” apreendidas na residência, porém, não há na ação penal o registro da extração de dados dos respectivos aparelhos telefônicos, tampouco a juntada das supostas cartas que possuíam anotações de mercancia de drogas entre SILVANI OLIVEIRA DA SILVA e CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS.

A apreensão das substâncias entorpecentes com a corré, na mesma residência, não induz, por si só, a coautoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração de que os agentes tinham participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap nº 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2012; AP N.U 0030920-13.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.6.2019), a prevalecer a incerteza quanto à comercialização de substâncias entorpecentes atribuídas à apelante [SILVANI OLIVEIRA DA SILVA].

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Nesse quadro, impõe-se absolver a apelante SILVANI OLIVEIRA DA SILVA do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas atribuído à

CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes, de modo a manter a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

O Juízo singular afastou o tráfico privilegiado por entender que a apelante se dedicava à atividade criminosa, extraída da
“quantidade considerável de maconha (70g), divididas em 02 (duas) porções, dinheiro em espécie, além de 09 (nove) aparelhos, denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição. Ademais, segundo os relatos dos policiais, as rés já eram conhecidas pela polícia pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra suas dedicações à atividade criminosa”
.

Ocorre que à época dos fatos, a apelante era primária, não respondia outras ações penais e os depoimentos policiais não permitem deduzir que a apelante pertenceria à organização criminosa.

Não bastasse, a quantidade de entorpecentes apreendidos 68g (sessenta e oito gramas) de maconha não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque se revela ínfima, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC n. 815.914/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.9.2023), que mensura em quilogramas.

Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do agente e deve ser reconhecida” (TJMT, AP n. 0006655-20.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Orlando Perri – 9.12.2020).

Logo, a apelante faz jus à figura privilegiada.

Por conseguinte, aplica-se a fração redutora de 2/3 (dois terços), a totalizar a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver SILVANI OLIVEIRA DA SILVA do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como readequar as penas da apelante CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024